Tribunal: TJMT
Processo: 1007126-92.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007126-92.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (EMBARGANTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE), JONAS GONCALVES - CPF: 587.915.749-00 (EMBARGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), VICENTE JOSE MIRANDA ALVES - CPF: 401.654.148-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DELATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

DE SOJA – CANCELAMENTO DO NEGÓCIO NÃO COMPROVADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO – RESCISÃO DO CONTRATO – CABIMENTO - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, apenas para reconhecer a inadimplência contratual pelo réu/apelado e, assim, declarar rescindido o negócio firmado entre as partes (ID 142924185).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que comprovou o prejuízo pela não entrega da soja pelo Embargado, visto que teve que realizar a compra da mercadoria no mercado, pagando valor superior ao pactuado.

Sustenta que, para comprovar tal prejuízo, a Embargante juntou cotação da soja em Primavera do Leste/MT na data de 11/05/2022 (dia seguinte à entrega que não foi realizada) no valor de R$ 102,75 (cento e dois reais e setenta e cinco centavos) a saca de 60 Kg, valor superior em R$ 22,75 (vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) por saca do preço pactuado, de modo que se torna cabível a condenação do embargado ao pagamento de indenização por danos materiais (ID 143750162).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição.

Pois bem, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais, no caso, não cabe a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos materiais.

Com efeito, em que pese caracterizado o descumprimento contratual pelo réu/recorrido, a autora/recorrente não comprovou os prejuízos que aduz ter sofrido.

Digo, embora afirme que tenha tido que comprar a mercadoria de terceiros, ao preço de mercado vigente, não demonstrou que o valor pago é superior àquele pactuado com o réu/apelado.

Com efeito, a cotação colacionada no corpo na peça inicial (ID 138851687 - Pág. 5- fls. 10) não serve para comprovar o alegado dano material, pois sequer demonstra que de fato a mercadoria foi adquirida de terceiros.

A fim de demonstrar que procedeu a aquisição dos grãos junto a terceiro, a recorrente deveria ter juntado aos autos, por exemplo, contrato de compra e venda ou confirmação de negócio, o que não fez.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022